Tribunal: TJBA
Processo: 8031228-67.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031228-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HOPE DO NORDESTE LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA FUNDADA EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL EDITADA ANTES DA LC Nº 190/2022. VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA SUSPENSA NO PERÍODO DE 90 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte visando afastar a exigência de ICMS-DIFAL, instituído com base na Lei Estadual nº 14.415/2021 do Estado da Bahia, em operações realizadas entre janeiro e abril de 2022, sob o argumento de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, ante a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 somente em 05/01/2022. Requereu, ainda, a vedação à prática de atos sancionatórios e a restituição ou compensação dos valores eventualmente recolhidos no período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência do ICMS-DIFAL com base em norma estadual editada antes da publicação da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se a cobrança do referido tributo pode incidir no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é meio processual adequado para combater a aplicação concreta de norma estadual que institui cobrança de tributo, conforme entendimento consolidado do STF (MS 34023 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes). 4. A autoridade coatora indicada – Secretário da Fazenda do Estado da Bahia – é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser o responsável pela prática ou ordenação dos atos de cobrança, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves). 5. A cobrança do ICMS-DIFAL exige, nos termos do julgamento do STF no RE 1287019 (Tema 1093), prévia edição de Lei Complementar para disciplinar normas gerais, sendo inválida sua exigência apenas com base no Convênio ICMS nº 93/2015 ou em legislação estadual anterior à LC nº 190/2022. 6. A modulação dos efeitos promovida pelo STF no julgamento do Tema 1093 estabelece que a cobrança só é válida a partir do exercício financeiro seguinte ao da conclusão do julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso. 7. A publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022 conferiu eficácia à legislação estadual correspondente, mas condicionou sua aplicabilidade ao decurso do prazo de 90 dias, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, “c” e § 1º). 8. A jurisprudência do STF (ADI’s 7066, 7070 e 7078) confirmou que a LC nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, afastando a exigência da anterioridade anual, mas reconheceu a obrigatoriedade de observância da noventena, inclusive por força do seu art. 3º. 9. No período de 05/01/2022 a 05/04/2022, é incabível a cobrança do ICMS-DIFAL, por ofensa à anterioridade nonagesimal, sendo, portanto, legítima a concessão parcial da segurança, com vedação à prática de atos coercitivos nesse intervalo. 10. Admite-se a restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos no referido período, desde que por requerimento administrativo e observado o prazo prescricional, com correção pela Taxa Selic, conforme entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1.770.495). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A exigência do ICMS-DIFAL fundada em legislação estadual anterior à LC nº 190/2022 é inválida antes do decurso do prazo de 90 dias contados da publicação da referida Lei Complementar. 2. A cobrança do DIFAL no período entre 05/01/2022 e 05/04/2022 viola o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo ilegítima a sua exigência nesse intervalo. 3. A restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente nesse período é admitida mediante requerimento administrativo, observada a prescrição e com correção pela taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c" e § 1º; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: · STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021. · STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Tribunal Pleno. · STF, MS 34023 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 07.04.2016, DJe 13.10.2017. · STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022. · STJ, EREsp 1.770.495, 1ª Seção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031228-67.2022.8.05.0001, em que figuram como impetrante HOPE DO NORDESTE LTDA e como impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENE a segurança, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator